Tribunal: TJMT
Processo: 0011033-90.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
VISTOS...
Apelação Cível interposta por Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Goldfarb Incorporações e Construções S/A, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fernando Ricardo Lasarim e Jessica Cristina Michelon Lasarim, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de dezembro de 2012 e condenou a parte requerida ao ressarcimento dos valores pagos à título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal e, ainda, à devolução dos valores pagos à título de aluguel desde o início do descumprimento (dezembro 2012) até a data do último comprovante do pagamento juntado aos autos (10.05.2013) e condenou as requeridas, também, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos pelos apelados.
Condenou as apelantes, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Pugnam os apelantes, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita ao recurso, uma vez que se encontram em recuperação judicial, em que pese ter sido efetuado o pagamento do preparo recursal (Id 37396524).
É o que merece registro.
Decido.
Com efeito, sobre a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica, é pacífico o entendimento do STF acerca da imprescindibilidade de comprovação eficaz da hipossuficiência da requerente, não bastando a simples declaração de pobreza para a concessão do benefício, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27857 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (AI 652954 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-04 PP-00685)
No mesmo sentido, eis o teor da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Vejamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFICIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito." 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei)
No caso, as apelantes tiveram decretada a sua recuperação judicial, contudo, tal fato não assegura, por si só, a demonstração da hipossuficiência financeira alegada.
Nesse sentido, já decidiu este sodalício, in verbis:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. A decisão agravada bem fundamentou acerca do indeferimento da justiça gratuita à empresa agravante, bem como do descabimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo. “A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial , por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça .” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1388726/SP). Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, caso seja unânime o julgamento.” (N.U 0012947-25.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019) (destaquei)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita . III - Ao aviar pedido de recuperação judicial , a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.” (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (destaquei)
Desta forma, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator